Tribunal: TJDFT
Processo: 0734089-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734089-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DIVAL PRE MOLDADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de Execução de Título Extrajudicial, processo no 0024491-48.2013.07.0001, indeferiu os pedidos da agravante de expedição de ofícios às empresas digitais (Ifood, Uber, Uber Eats, Shein, Shopee, Mercado Livre) para fornecerem possíveis dados com os endereços recentemente utilizados do sócio executado (ID. 62973479). Preparo recolhido, IDs. 62972452 e 62972450. É o relato do necessário. DECIDO: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital